Tribunal: TJDFT
Processo: 0003205-81.2018.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0003205-81.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO FERREIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de reclamação interposta em face de acórdão proferido pela Turma. A reclamação é processo autuado autonomamente, de forma que é impróprio o seu processamento no curso da vertente. A petição está endereçada ao Presidente do Tribunal de Justiça, quem deverá apreciar o pedido. Deve, no entanto, o advogado, promover a autuação em separado. Assim a petição e documentos correspondentes devem ser encaminhadas, pelo reclamante, ao órgão competente do TJDFT, conforme previsto no Regimento Interno. Certifique-se o eventual trânsito em julgado do acórdão e remeta-se o processo à origem Brasília/DF, 22 de setembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito L